Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732016-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BETTA INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP, DOMINGOS DO ROSARIO FERREIRA, FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, JOSANE SANTANA GRIMALDI DE OLIVEIRA, MIRIAN DE CARVALHO FERREIRA, SERGIO ROBERTO COELHO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 62415231 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0736552-79.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de BETTA INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA – EPP e OUTROS, indeferiu pedido de penhora de imóvel indicado pelo exequente, nos seguintes termos: Executado SERGIO ROBERTO COELHO TEIXEIRA citado, conforme id. 195621567. Pendente a citação da executada MIRIAN DE CARVALHO FERREIRA. Decorrido o prazo sem impugnação à indisponibilidade do bloqueio de id. 152925372, converto-a em penhora e pagamento. 1. Independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$ 1.912,44 + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD, de contas ativas registradas em nome da parte exequente e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do exequente para ciência. II. Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (id. 189578601), que possui o mesmo endereço do imóvel informado pelo devedor SERGIO ROBERTO COELHO TEIXEIRA no momento da citação (id. 195621567). Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. Aguarde-se a devolução dos mandados expedidos (ids. 203854314 e 203854313). Sem prejuízo, indique o credor endereço para citação da executada MIRIAN, conforme certidão de id. 203859880. No agravo de instrumento (ID 62415228), o banco exequente, ora agravante, pleiteia a “concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora do bem imóvel de Matrícula no 50.082” (p. 10). Argumenta, basicamente, que houve o indeferimento precoce do pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente, porquanto não há qualquer comprovação de o imóvel ser efetivamente o único bem de família do executado, sendo a respectiva conclusão expedida de ofício pelo juízo a quo. Assim, sustenta que é responsabilidade de demonstrar que aquele bem é o único imóvel destinado a moradia é do executado. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto o “risco de alienação ou mudança de titularidade é evidente, o que caracteriza o risco de dano à instituição financeira” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 62415230 e 62415232). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora de imóvel apresentada pelo exequente, sob fundamento de que a casa se trata de bem de família, sendo impenhorável, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, trata-se de execução de cédula de crédito bancário, n. 0123127798, a ser paga em 96 parcelas com vencimento inicial em 1.4.2022 e final em 20.5.2030, com saldo devedor originário no valor de R$ 834.677,35, em razão do não adimplemento das parcelas avençadas a partir da 3a com vencimento em 20.6.2022 (ID 138037877 dos autos de origem). Com efeito, nesta Corte de Justiça há entendimento assente de que, “para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90” (Precedente: Acórdão 1322233), bem como que o encargo cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia, nos termos do artigo 5o da Lei supracitada. Todavia, a despeito de se vislumbrar a probabilidade do direito, nenhum argumento trazido cumpriu justificar a urgência da medida, eis que a alegado risco de alienação ou mudança de titularidade revela-se mero prognóstico futurístico, porquanto sem qualquer embasamento fático. Ademais, ainda que porventura esteja se encaminhando uma alienação do bem, é certo que se realizada no curso da ação de execução, revelar-se-á situação que incorre para que seja considerada fraude à execução. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal antecipada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator